Tribunal: STF
Processo: ARE 1568317
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por CBL - Companhia Brasileira de Lácteos em Recuperação Judicial, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA EXECUTADA DESPROVIDO EM DECISÃO UNIPESSOAL. ICMS. IMPOSTO APURADO E DECLARADO ESPONTANEAMENTE PELO CONTRIBUINTE, PORÉM NÃO RECOLHIDO A TEMPO E MODO. ATUAÇÃO DO FISCO. APLICAÇÃO DA MULTA SANCIONATÓRIA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO, COM FULCRO NO ART. 51, INCISO I, DA LEI N. 10.297/1996. MANUTENÇÃO. INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE MORATÓRIA PREVISTA NO ART. 53 DO MESMO DIPLOMA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 17.427/2017. ALEGAÇÃO DE RETROATIVIDADE BENÉFICA. IRRELEVÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 53, MAS DAQUELA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI N. 10.297/1996. PLEITO DE INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA À EMPRESA CONTRIBUINTE REJEITADA. ADEMAIS, HIPÓTESE QUE NÃO SE APLICA AOS TEMAS 214 E 816 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Agravo interno em apelação nº 5000303-67.2021.8.24.0124/SC, 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Rel. Des. Sandro José Neis, j. 28.11.23)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXII, e 150, IV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O recorrente pretende o afastamento da multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto, aplicada com base no art. 51, I, da Lei Estadual nº 10.297/1996, ao argumento de que, com o advento da Lei Estadual nº 17.427/2017, que incluiu o § 2º ao art. 53 da Lei Estadual nº 10.297/1996, deve incidir, no caso, o percentual de 20% (vinte por cento) do valor do imposto, por força da retroatividade da lei mais benigna.



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que resultaram na definição pela incidência da Lei Estadual nº 10.297/1996 ao caso concreto, e não da Lei Estadual nº 17.427/2017, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Alegação de não incidência do tributo. Insumos para industrialização. Súmulas nº 279 e 280/STF. Multa punitiva. Possibilidade de fixação em até 100%. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Acerca do alegado caráter confiscatório da multa, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1467110 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 03-04-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. ANÁLISE DO CARÁTER CONFISCATÓRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1368709 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17-06-2022)



    Ademais, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido que a multa sancionatória de 50% do valor do tributo, aplicada com fulcro no art. 51, I, da lei nº 10.297/1996, não possui caráter confiscatório, porquanto fixada em patamar inferior a 100% do valor do tributo, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. NÃO RECOLHIMENTO. MULTA. ART. 51, I, DA LEI 10.297/1996. 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. 1. A jurisprudência do STF orienta no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que, apenas quando o percentual for superior a 100% do quantum do tributo devido, o caráter confiscatório se revela de forma mais evidente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1307464 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 07-06-2021)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo. Precedentes. 2 Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1434300 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01-08-2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário e constitucional. Multa tributária. Natureza. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional local e do contexto probatório. Súmulas nºs 279 e 280 da Suprema Corte. Efeito confiscatório. Não configuração. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo impostas no percentual de até 100% sobre o valor do tributo. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.511.292 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2025)



    No mesmo sentido: ARE 1.494.761, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 17/12/2024; ARE 1.511.292, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/04/2025; ARE 1.506.989 Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27/08/2024; e ARE 1.478.255, Rel. Min. André Mendonça, DJe 05/12/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente